Tribunal: TJES
Processo: 0017761-46.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017761-46.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO GUIMARAES SETUBAL e outros

APELADO: PREVIDENCIA USIMINAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por Previdência Usiminas e por Ronaldo Guimarães Setúbal contra sentença que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido para condenar a entidade de previdência à restituição da reserva de poupança ao participante, com observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se a pretensão do participante de restituição da reserva de poupança está fulminada pela prescrição total, parcial ou não sujeita a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, não havendo obrigação de rebater todos os argumentos das partes (STJ, REsp 1.760.148/RJ).

4.
O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova é juridicamente irrelevante para a solução da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (CPC, arts. 355, I, e 139).

5.
A comunicação de 1996 não caracteriza negativa definitiva do direito do participante, pois condicionou a restituição de valores à futura liquidação do fundo, de modo que não deflagrou a prescrição.

6.
A ausência de liquidação formal do fundo afasta a alegação de prescrição total, pois mantém hígida a relação jurídica; eventual prescrição incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da ação.

7.
A falência da patrocinadora COFAVI e o exaurimento dos recursos do fundo não afastam a responsabilidade da entidade de previdência, já consolidada pela jurisprudência do STJ (EREsp 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES), segundo a qual a obrigação da entidade perante o participante subsiste mesmo diante da inadimplência da patrocinadora.

8.
O risco de inadimplência da patrocinadora é inerente à atividade da entidade de previdência complementar e não pode ser transferido ao participante, sob pena de violação da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

9.
O direito ao resgate da reserva de poupança constitui obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se à prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda (Súmula 291/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

2.
O indeferimento de prova pericial não acarreta cerceamento de defesa quando a prova é irrelevante para o julgamento do mérito.

3.
O inadimplemento da patrocinadora e o esgotamento dos recursos do fundo não afastam a responsabilidade da entidade de previdência perante o participante.

4.
O direito ao resgate da reserva de poupança não prescreve totalmente, aplicando-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Previdência Usiminas e por Ronaldo Guimarães Setúbal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Previdência Usiminas
(1ª apelante) e por
Ronaldo Guimarães Setúbal
(2º apelante), contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 15013566), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 15013575), que, na presente “
ação ordinária
” ajuizada pelo 2º apelante em face da 1ª, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida a proceder a restituição de valores a que o autor faz jus, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

1. Apelação Cível de Previdência Usiminas

Em suas razões recursais, sustenta a 1ª apelante
Previdência Usiminas
(Id 15013578), em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por não enfrentar adequadamente todos os argumentos e dispositivos legais invocados em sua defesa;
(ii)
o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial atuarial, cerceou seu direito de defesa;
(iii)
tal prova seria essencial para demonstrar o exaurimento dos recursos do fundo FEMCO/COFAVI, o que, em sua tese, impossibilitaria a restituição pleiteada;
(iv)
ocorreu a prescrição total do direito de ação do autor, uma vez que o marco inicial para a pretensão de resgate das contribuições seria a data em que o participante foi notificado sobre a cessação dos pagamentos e o rompimento do convênio, em março de 1996;
(v)
tendo a ação sido ajuizada somente em 2018, a pretensão estaria fulminada pela prescrição;
(vi)
os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA possuem patrimônios distintos e segregados, sem solidariedade entre si, portanto, os recursos do fundo superavitário dos empregados da COSIPA não poderiam ser utilizados para solver as obrigações do fundo deficitário dos ex-empregados da COFAVI;
(vii)
com a falência da patrocinadora COFAVI e o consequente inadimplemento no repasse das contribuições, os recursos do fundo específico se exauriram;

e
(viii)
não pode ser responsabilizada pela restituição de valores que sequer ingressaram em seus cofres, cabendo-lhe apenas a administração dos recursos existentes.

A começar pela aventada
nulidade da sentença
, por negativa de prestação jurisdicional e por cerceamento de defesa, desde já esclareço que, apesar de nomenclaturada pela apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Afinal, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito o breve parêntese, passo a examinar a argumentação da 1ª apelante e, desde já adianto, razão não lhe assiste ao postular a nulificação da sentença.

No que se refere a alegada
negativa de prestação jurisdicional
, verifico que a sentença recorrida, embora seja concisa na análise de determinados pontos suscitados, enfrentou devidamente o cerne da controvérsia e se encontra bem fundamentada com base na legislação e na jurisprudência aplicável à matéria.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária manifestação expressa sobre cada um dos argumentos que, de acordo com a 1ª apelante, não foram devidamente examinados no julgamento.

Está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018), o que certamente ocorreu no Juízo de 1º grau.

No tocante ao alegado
cerceamento de defesa
, a prova pericial pretendida afigura-se juridicamente irrelevante e, portanto, impertinente para a solução da controvérsia, uma vez que o objetivo da perícia seria atestar um fato – o exaurimento dos recursos do fundo FEMCO/COFAVI –, cuja (in)ocorrência ou não tem o condão de alterar o resultado jurídico da demanda.

Logo, a questão central não reside em saber se o fundo possui recursos, mas sim em definir se a eventual ausência de recursos, decorrente da falência da patrocinadora e da sua omissão em repassar as contribuições, constitui fato jurídico capaz de eximir a entidade de previdência de sua obrigação contratual perante o participante que cumpriu com sua parte na avença.

De mais a mais, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código...”.

Avanço a ponto relativo a alegada prescrição quinquenal total por ter a ação sido ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o início da alegada violação do direito do autor.

Sustenta a entidade de previdência que o marco inicial da contagem do prazo seria a data da comunicação enviada aos participantes em março/1996, na qual se noticiou o rompimento do convênio com a patrocinadora COFAVI e a cessação da restituição das contribuições, de modo que, sendo a presente ação ajuizada apenas em 2018, mais de duas décadas após o referido marco, a pretensão estaria irremediavelmente prescrita.

A meu ver, não assiste razão à 1ª apelante, seja pela natureza jurídica da pretensão, seja pela ausência de um marco inicial inequívoco para a fluência do prazo, seja, ainda, pela existência de causa interruptiva da prescrição. Vejamos.

A análise da prescrição exige a interpretação minuciosa de dois elementos probatórios centrais:
primeiro
, a

comunicação de março de 1996: O documento enviado pela FEMCO (atual Previdência Usiminas) aos participantes, muito embora comunique a cessação dos pagamentos e da restituição de contribuições em razão do descumprimento das obrigações pela COFAVI, não encerra uma negativa definitiva ao direito do participante; ao contrário, a missiva conclui com a seguinte solicitação: “
Solicitamos que V.Sª. mantenha seu endereço atualizado de forma que possamos processar
futuramente a liquidação do referido fundo
” (fl. 108); veja-se que a utilização do advérbio “futuramente” é crucial, pois projeta a resolução do direito dos participantes para um momento posterior e indeterminado, condicionado à liquidação do fundo, criando uma legítima expectativa de que os direitos seriam acertados naquela ocasião.

E,
segundo
, os documentos emanados do órgão fiscalizador do sistema de previdência complementar atestam que o pedido de extinção do Fundo COFAVI foi indeferido e a Nota Técnica nº 027/CGTR/DITEC/PREVIC, de 31/10/2011 (fls. 148/171), é explícita ao concluir pela inviabilidade técnica de se extinguir a submassa enquanto pendentes obrigações e a decisão final das medidas judiciais tomadas pela entidade para reaver os créditos. Tais provas demonstram que o fundo permaneceu juridicamente hígido, embora operacionalmente inativo, e que sua liquidação formal não ocorreu.

A apelante tenta enquadrar a pretensão do autor na hipótese de cobrança de “prestações” ou “parcelas”, atraindo a incidência do art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e das Súmulas 291 e 427 do STJ, o que inobserva o verdadeiro objeto da ação, que não é o recebimento de parcelas de um benefício previdenciário, mas sim o
resgate da totalidade da reserva de poupança
, um direito de natureza distinta.

A comunicação de 1996, ao invés de constituir uma violação inequívoca ao direito do demandante – o que seria necessário para deflagrar a
actio nata
–, condicionou a resolução da pendência a um evento futuro: a liquidação do fundo. Enquanto tal condição suspensiva não se implementa – e as provas demonstram que não se implementou por inércia da própria entidade e por determinação do órgão fiscalizador –, não há que se falar em início da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 199, I, do Código Civil.

Em reforço argumentativo, ainda que se admitisse o início da contagem do prazo em 1996, seu curso estaria interrompido, tendo em vista que a Lei Complementar nº 109/2001, em seu art. 49, inciso V, é expressa ao determinar que a decretação da liquidação extrajudicial interrompe a prescrição em relação às obrigações da entidade.

Ora, se a decretação formal da liquidação – ato que visa a proteger a massa de credores e participantes – tem o efeito de interromper a prescrição, a omissão da entidade em promover a liquidação de um plano que se tornou inviável não pode, sob pena de violação da boa-fé objetiva e do princípio que veda o comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
), beneficiá-la com a fluência do prazo prescricional. A entidade que mantém os participantes em um limbo jurídico, sem liquidar o fundo e sem restituir os valores, não pode, anos depois, valer-se de sua própria inércia para alegar a prescrição.

No tocante ao conteúdo meritório propriamente dito, igualmente não há o que acolher na extensa argumentação recursal.

São três, fundamentalmente, as teses defensivas da 1ª apelante:
(i)
autonomia patrimonial entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, que impediria o uso de recursos de um para saldar as obrigações do outro;
(ii)
exaurimento fático do fundo FEMCO/COFAVI, em razão da inadimplência e posterior falência da patrocinadora; e
(iii)
ausência de sua responsabilidade, como mera administradora, por valores que não chegaram a ingressar em seus cofres.

Pois bem. A prova da filiação do autor ao plano e os descontos mensais em seus contracheques (
v.g
.: fls. 10 e 11) são incontroversos e estabelecem o pilar da relação jurídica, qual seja, ter o autor cumprido integralmente sua obrigação contratual de contribuir para o fundo; por sua vez, a obrigação do empregador era de mero repasse, agindo como um intermediário da entidade de previdência.

A FEMCO habilitou um crédito de valor superior a R$ 17 milhões na massa falida da COFAVI, referente às contribuições não repassadas, o que configura, a meu ver, o reconhecimento da existência da dívida e de seu direito de regresso contra a patrocinadora; ao buscar reaver os valores, a entidade confirma a existência da obrigação perante seus participantes, cujo custeio foi frustrado pela patrocinadora.

Os precedentes vinculantes do colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp nº 1.673.890/ES e REsp nº 1.964.067/ES) versam sobre casos idênticos – envolvendo a mesma entidade e a mesma patrocinadora – e pacificaram a controvérsia ao estabelecerem teses jurídicas claras sobre a responsabilidade da entidade previdenciária:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese.

3. Embargos de divergência providos.”

(STJ, Segunda Seção, EREsp 1.673.890/ES, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, rel. p/ ac. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 09/09/2022)

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.

2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.964.067/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022, DJe de 05/08/2022)

In casu
, a análise crítica dos fatos à luz das provas revela a existência de duas relações jurídicas distintas e autônomas,
uma
, entre a patrocinadora (COFAVI) e a entidade de previdência (FEMCO/USIMINAS), regida pelo Convênio de Adesão, cuja principal obrigação da patrocinadora era o repasse das contribuições; e
duas
, entre o participante (autor) e a entidade de previdência (FEMCO/USIMINAS), regida pelo regulamento do plano de benefícios.

A bem da verdade, busca a 1ª apelante fundir estas duas relações, a fim de condicionar a sua obrigação para com o participante ao adimplemento da obrigação da patrocinadora para com ela.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça essa tese, tendo em vista que o inadimplemento da patrocinadora resolve-se na relação jurídica que ela mantém com a entidade, por meio da cobrança dos valores devidos, inclusive, com a habilitação do crédito na falência, como de fato ocorreu.

A obrigação da entidade para com o participante, contudo, permanece hígida, por este ter cumprido a sua parte no contrato. A retenção das contribuições no contracheque do empregado, para todos os efeitos legais, equivale ao pagamento à entidade de previdência, porquanto a patrocinadora atua, nesse momento, como uma mera intermediária da entidade.

Em suma, o participante aderiu a um plano de benefícios e cumpriu sua contraprestação e a entidade de previdência, ao aceitar a adesão e receber as contribuições (ainda que por intermédio da patrocinadora), assumiu a obrigação contratual de, preenchidos os requisitos, restituir a reserva de poupança.

Ademais, a gestão de planos de previdência complementar é uma atividade econômica que, como qualquer outra, envolve riscos e o risco de inadimplência de uma patrocinadora é inerente a essa atividade.

A entidade de previdência possui os meios técnicos e jurídicos para fiscalizar as patrocinadoras, constituir reservas de contingência e buscar judicialmente os créditos não repassados. Logo, tentar transferir o ônus desse risco empresarial para o participante, a parte mais vulnerável da relação, viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Já em tom conclusivo, a alegação da 1ª apelante de que não pode restituir valores que não ingressaram em seus cofres constitui uma falácia jurídica no contexto da previdência complementar, tendo em vista que o patrimônio de um plano de benefícios não pertence à entidade gestora, e sim, à coletividade dos participantes e assistidos.

Portanto, oriento-me pela manutenção da sentença na parcela atacada pela 1ª apelante, uma vez que as provas dos autos demonstram que o inadimplemento contratual que deu causa ao prejuízo do autor foi da patrocinadora COFAVI, mas a responsabilidade jurídica pela restituição da reserva de poupança é da entidade de previdência complementar – a ora apelante Previdência Usiminas.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença na parcela recorrida pela 1ª apelante
Previdência Usiminas
, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, por ter a verba sido fixada em seu patamar máximo (20%).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
de
Previdência Usiminas
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2.
Apelação Cível de Ronaldo Guimarães Setúbal

Aduz o 2º apelante
Rona
ldo Guimarães Setúbal
(Id 15013576), em síntese:
(i)
a demanda não versa sobre a cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas sim sobre o direito potestativo ao resgate da totalidade da reserva de poupança, ou seja, a devolução integral das contribuições pessoais por ele vertidas;
(ii)
não se aplicam as Súmulas 291 e 427 do STJ, que tratam especificamente da prescrição de prestações de benefício ou diferenças não pagas;
(iii)
tratando-se de um direito ao resgate, a pretensão somente nasce (
actio nata
) quando o participante manifesta formalmente sua opção de se desligar do plano e receber de volta suas contribuições;
(iv)
o término do vínculo empregatício com a patrocinadora (COFAVI) ou a falência desta não constituem o marco inicial do prazo prescricional, pois o participante possui outras opções legais, como a portabilidade ou a permanência no plano;
(v)
a propositura desta ação é que materializa a manifestação de vontade, sendo este o verdadeiro termo inicial da contagem do prazo;
(vi)
de forma subsidiária, ainda que se admitisse a fluência de um prazo prescricional, este estaria interrompido;
(vii)
o fundo de previdência dos ex-empregados da COFAVI não foi liquidado, condição que, nos termos do art. 49, inciso V, da Lei Complementar nº 109/2001, interrompe a prescrição em relação às obrigações da entidade; e
(viii)
deve ser reformada a sentença para afastar integralmente a prescrição quinquenal declarada, com a condenação da entidade apelada a restituir a totalidade das contribuições vertidas ao plano previdenciário, devidamente corrigidas.

Conforme se depreende da síntese acima, o autor constrói sua argumentação sob a premissa de que sua demanda não busca o pagamento de “parcelas” ou “prestações” de benefício, mas sim o exercício de um “direito potestativo” ao resgate integral da reserva de poupança. Com base nessa distinção, defende a inaplicabilidade do prazo prescricional de cinco anos, consolidado na Súmula 291 do STJ, por entender que este se aplicaria apenas à primeira hipótese.

A Lei nº 8.213/91, aplicável subsidiariamente aos planos de previdência complementar, estabelece em seu art. 103, parágrafo único, que prescreve em 5 (cinco) anos “
Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil
”.

Portanto, a norma é explícita ao incluir o termo “quaisquer restituições”, o que abarca, a pretensão de devolução das contribuições vertidas. Posteriormente, a Lei Complementar nº 109/2001, em seu art. 75, manteve o prazo quinquenal para o “
direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria
”.

A decisão que apreciou as preliminares e questões prejudiciais (fls. 304/308), ao pronunciar a prescrição quinquenal, não o fez com base em uma subsunção direta às Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça, mas sim por reconhecer a existência de uma lesão que se protrai no tempo, renovando-se periodicamente, o que atrai a aplicação da regra geral para obrigações de trato sucessivo, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

Em assim sendo, a qualificação do direito ao resgate como potestativo não o torna imprescritível, conforme aparentemente crê o 2º apelante, uma vez que, quando violado pela recusa ou inércia da outra parte, gera uma pretensão, e é esta que se submete à prescrição, conforme o art. 189 do Código Civil.

Defende o autor/apelante que prazo prescricional somente teria início com a sua manifestação formal de desligamento do plano que, segundo ele, teria ocorrido com o ajuizamento da própria ação. Argumenta que o término do vínculo empregatício e a falência da COFAVI não seriam marcos adequados, pois ele possuía outras opções legais.

Rejeito tal argumento porque não houve rompimento do vínculo contratual-previdenciário formado entre o assistido e a entidade de previdência privada, mas apenas a cessação de pagamento da aposentadoria suplementar ante o exaurimento da reserva garantidora. Dessa forma, se o vínculo jurídico não foi rompido, a obrigação da entidade de administrar e, eventualmente, restituir os valores, persiste no tempo.

Portanto, não há prescrição do fundo de direito, pois a relação jurídica de fundo se mantém hígida. A prescrição atinge, tão somente, as prestações (ou a pretensão de resgate do valor total, que se renova) vencidas e não reclamadas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Em seguida, igualmente afasto o argumento do 2º apelante de que a ausência de liquidação do fundo interromperia a prescrição, com base no art. 49, inciso V, da Lei Complementar nº 109/2001.

A uma, porque a norma legal é clara ao prever a interrupção a partir da decretação da liquidação extrajudicial, ato formal que não ocorreu. Com isso, a ausência de liquidação, embora seja relevante, não pode ser equiparada à sua decretação para fins de aplicação de uma causa interruptiva, que deve ser interpretada restritivamente.

A duas, por considerar que a manutenção do vínculo jurídico pela não liquidação do fundo é exatamente o fundamento que sustenta a tese da relação de trato sucessivo e, consequentemente, da prescrição parcial. Se o vínculo persiste, a lesão se renova, e a prescrição atinge apenas as parcelas pretéritas.

Com tais considerações, chancelo a orientação trilhada no Juízo de 1º grau de que a obrigação da entidade de previdência complementar de manter e restituir a reserva de poupança ao participante que se desliga do plano é uma obrigação que se protrai no tempo e a violação a esse direito, materializada pela cessação dos pagamentos e pela inércia em solucionar a situação do participante, renova-se continuamente, caracterizando uma relação de trato sucessivo.

Com isso, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, filio-me a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição não atinge o fundo de direito,
mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio legal que antecede a propositura da ação
.

Com tais fundamentos,
conheço da apelação cível
de
Ronaldo Guimarães Setúbal
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.